Tribunal: STF
Processo: MS 39685
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
1. Por meio da Petição/STF n. 49.742/2026 (eDoc 52), o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA) informa que, em manifestação anterior, requereu a desconsideração de seu pedido de ingresso como amicus curiae, em razão de suposto erro na digitação do número do processo. Após nova conferência, todavia, constatou a inexistência de equívoco, motivo pelo qual ratifica o pleito de admissão nos autos.
 
De outro lado, o Movimento Negro Unificado (MNJU) e a Federação Nacional das Associações Quilombolas (FENAQ) requereram, igualmente, sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (eDocs 54 e 59).
 
É o relatório.
 
2. No que se refere ao pedido formulado pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, observa-se que: (i) em 26.3.2026, o referido instituto postulou seu ingresso no processo como amicus curiae (eDoc 42); (ii) o pleito foi indeferido por decisão monocrática proferida em 27.3.2026 (eDoc47), publicada em 30.3.20261; (iii) em manifestação protocolada em 14.4.2026, o IARA alegou que, ao requerer o ingresso, indicou equivocadamente o MS 39.8652, quando o correto seria o MS 39.685, tratando-se de erro material de digitação, razão pela qual pleiteou a desconsideração da petição apresentada no processo incorreto (eDoc 50); e (iv) em 16.4.2026, esclareceu não ter havido erro na identificação do processo (MS 39.685), motivo pelo qual revogou o pedido de desconsideração anteriormente formulado e reiterou o requerimento de admissão como amicus curiae.
 
Ocorre que o pedido de ingresso formulado pelo mencionado instituto, reiterado em 16.4.2026, já foi objeto de apreciação por meio da decisão monocrática de 27.2.2026, que o indeferiu (edoc 47).
 
Quanto aos requerimentos de ingresso formulados  pelo MNU e FENAQ, cumpre registrar que esta Corte firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da intervenção de terceiros em mandado de segurança, em razão do rito especial previsto na Lei n. 12.016/2009 (MS 39.471, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5.11.2024; e MS 36.133 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.9.2021).
 
Ainda que assim não fosse, os pedidos não poderiam ser deferidos, uma vez que a presente ação mandamental foi apreciado na Sessão Virtual da Segunda Turma realizada em 27.3.2026 a 8.4.20263, oportunidade em que o Colegiado, por unanimidade, denegou a segurança.
 
Não se revela adequada a admissão de amicus curiae após o julgamento do mérito do processo, porquanto sua atuação possui natureza instrumental, destinada a pluralizar o debate e a qualificar a decisão jurisdicional. Nessa perspectiva, a intervenção nesse estágio processual mostra-se destituída de finalidade.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023. Atos normativos que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.823/2003). Oposição pelo amicus curiae e por terceiro não admitido nos autos. Ilegitimidade processual. Preclusão consumativa. Violação ao princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão do mérito da causa. Embargos de declaração rejeitados.
[...]
 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração. 
4. Igualmente não possui legitimidade para opor embargos de declaração terceiro não admitido nos autos que requereu o seu ingresso no feito a destempo, quando já em curso o julgamento e após o voto da maioria dos julgadores. Impossibilidade de conhecimento da segunda pela de embargos de declaração em virtude da preclusão consumativa (CPC, art. 507). 
[...]
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(ADC 85 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe 18.9.2025 - grifei)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 
1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 
2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 
3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 
4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 593.849 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.10.2017 – grifei)
 
Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a decisão que indefere o pedido de ingresso como amicus curiae é irrecorrível (SS 5.714 ED-quintos-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), DJe 14.1.2026; 2026)
 
3. Ante o exposto, quanto ao pedido formulado pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA), não há providência jurisdicional a ser adotada, por já ter sido objeto de decisão anterior.

No que se refere aos requerimentos de ingresso formulados pelo Movimento Negro Unificado (MNU) e pela Federação Nacional das Associações Quilombolas (FENAQ), indefiro-os, nos termos da fundamentação.

 4. Intime-se. Publique-se

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente